Tribunal: TJPA
Processo: 0811438-86.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10633 - Regime inicial
Data de julgamento: 2024-10-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811438-86.2024.8.14.0000

PACIENTE: SANDRA DO SOCORRO DE ALMEIDA SOUZA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CASTANHAL

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Direito processual penal. Habeas corpus. Execução penal. Condenação por tráfico de drogas. Fixação de regime semiaberto. Paciente mantida em regime mais gravoso. Constrangimento ilegal configurado. Necessidade de adequação do regime prisional. Ordem concedida.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus com pedido de liminar, impetrado em favor de Sandra do Socorro de Almeida, condenada pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006) à pena de 4 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara Criminal de Castanhal. A defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal pela manutenção da paciente em regime fechado, mesmo após a fixação do regime semiaberto na sentença, e a ausência de transferência para o regime adequado. Requer a transferência da paciente para estabelecimento compatível com o regime semiaberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há constrangimento ilegal na manutenção da paciente em regime mais gravoso (fechado), em descompasso com o regime semiaberto estabelecido na sentença condenatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A permanência da paciente em regime fechado, quando a sentença condenatória fixa o regime inicial semiaberto, configura constrangimento ilegal, não havendo justificativa legal ou fundamentação idônea para tal agravamento no cumprimento da pena.

4. A liminar foi corretamente concedida para compatibilizar o regime de cumprimento de pena, garantindo a adequação ao regime fixado na sentença, a fim de cessar o constrangimento ilegal.

5. Constatada a regularização do regime prisional e o cumprimento da decisão judicial, com a paciente já inserida no regime semiaberto e monitorada eletronicamente, a ordem deve ser concedida para confirmar a liminar anteriormente deferida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Ordem concedida para confirmar a liminar que determinou a adequação do regime prisional da paciente ao regime semiaberto, conforme fixado na sentença.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXVIII; CP, art. 33; LEP, art. 66, III, "c".

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC nº 547.693/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 16/06/2020, DJe 19/06/2020; TJPA, HC nº 0802705-34.2024.8.14.0000, Rel. Desª Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, Seção de Direito Penal, julgado em 09/04/2024.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer da Ordem e
concedê-la
, tudo na conformidade do voto do relator.

Des. RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar, impetrado em favor de
SANDRA DO SOCORRO DE ALMEIDA
, condenada pelo crime de tráfico de drogas, a pena de 04 (quatro) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Castanhal, nos autos de nº0004105-57.2023.8.14.0015.

Sustenta que a coacta está sofrendo constrangimento ilegal, em seu
status libertatis
face os seguintes motivos: a) mantida em regime mais gravoso que o fixado na sentença; b) ausência de transferência para o regime adequado. Requer, a transferência da paciente para um estabelecimento adequado ao regime semiaberto.

A liminar foi inicialmente indeferida pela Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias. Posteriormente, houve pedido de reconsideração.

O pedido de reconsideração foi analisado e a liminar concedida pela desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

As informações foram prestadas. O Ministério Público manifestou-se pela prejudicialidade do
writ
. Os autos vieram a minha relatoria por prevenção

É o relatório.

VOTO

Depreende-se das informações da autoridade coatora que foi proferida sentença no dia 06/06/2014, condenando a paciente
SANDRA DO SOCORRO DE ALMEIDA SOUZA
, a pena de 04 anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

Posteriormente, a defesa apresentou recurso de apelação, o qual foi negado provimento, tendo o acórdão transitado livremente em julgado no dia 01/03/2019.

Aduz a defesa que no dia 03/07/2024 foi dado cumprimento ao mandado de prisão e a paciente foi recolhida no regime fechado na penitenciária feminina CONSUELO NASSER, APARECIDA GOIÂNIA.

Constou do mandado de prisão que, após o seu recolhimento, a paciente deveria ser colocada em estabelecimento adequado ao regime de pena condenatória, que no presente caso é o regime
semiaberto
, entretanto, após seu recolhimento e a consequente comunicação, o juízo da 2ª Vara Criminal de Castanheiras expediu a guia definitiva de cumprimento de pena, e encaminhou para o juízo de Aparecida de Goiânia tão somente para intimação do paciente, deixando, portanto, de oficiar aquele juízo a respeito do regime de cumprimento de pena da paciente.

Assim, é constatado o constrangimento ilegal da coacta ante a permanência em regime mais rigoroso daquele fixado na sentença sem qualquer justificativa do Juízo sentenciante. Em virtude disso, a ordem foi concedida em sede de liminar, pela desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias, para que houvesse a compatibilização do regime prisional da coacta, visto que é necessário que haja sua adequação para fazer cessar o constrangimento ilegal.

Assim, diante do regime fixado na sentença ter sido o semiaberto, não há motivo que justifique a prisão da paciente em regime fechado, motivo pelo qual, confirmo a liminar anteriormente concedida para compatibilizar o regime.

Ademais, verifico que o processo de execução já se encontra instaurado e, conforme certidão e atestado de pena, a coacta já se encontra no regime semiaberto. Além de se encontrar ativa no programa de monitoração eletrônica desde o dia 05/09/2024.

Ante o exposto, conheço do
writ
e
concedo
a Ordem, confirmando a liminar deferida
,
nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém. (PA), 27 de setembro de 2024.

Des. Rômulo Nunes

Relator

Belém, 03/10/2024